Tribunal: STF
Processo: Rcl 91512
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas — TJAL.

A defesa técnica narra que a parte reclamante está presa preventivamente desde 14/6/2025 e, desde o início da custódia, vem requerendo habilitação e acesso integral ao Processo n. 0701484-68.2023.8.02.0067, sem obter efetiva disponibilização.

Expõe que ingressou com habeas corpus diversas vezes, mas que, mesmo logado com o certificado digital, não tem acesso a nenhum deles.

Aduz que todos os HCs reconheceram que a defesa estava com a razão, mas que nenhuma autoridade cumpriu a determinação de acesso aos autos.

Afirma:

O que se tem, todavia, é a manutenção do Paciente preso e com a marcha procedimental caminhando para atos nucleares (como interrogatório), sem acesso integral ao conjunto probatório já documentado, produzindo cerceamento estrutural de defesa (doc. 1, p. 6).

Ao final, requer, liminarmente:

1. IMEDIATA observância da SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF, com ordem para que o Juízo de origem franqueie acesso integral ao inteiro teor dos autos do processo nº 0701484- 68.2023.8.02.0067, inclusive mídias/links/arquivos digitais, com certificação expressa do cumprimento (termo nos autos), em prazo de 24 horas (ou outro que V. Exa. fixar), sob pena de responsabilização funcional. 
2. Suspensão de qualquer ato que importe prejuízo defensivo irreparável, em especial interrogatório e/ou atos instrutórios que dependam da ciência integral dos elementos probatórios, até a efetiva disponibilização integral (com certificação). 
3. Medida cautelar pessoal para restabelecer paridade de armas: revogação da prisão preventiva do Paciente, ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), até que a Defesa tenha acesso integral e se reestabeleça o devido processo legal (doc. 1, p. 9)

Quanto ao mérito, requer:

1. O conhecimento e provimento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 14, nos termos do art. 103-A, § 3º, CF e art. 988, III e § 4º, CPC; 
2. A cassação do ato/decisão reclamada na extensão em que, na prática, tolera (ou não faz cessar) a persistência do cerceamento, determinando-se a prolação de nova decisão com efetiva aplicação do parâmetro vinculante; 
3. A expedição de ordem para franqueamento imediato e integral do acesso aos autos do processo nº 0701484-68.2023.8.02.0067, com certificação do cumprimento; 
4. A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (prisão que já se alonga por mais de 270 dias desde 14/06/2025, sem acesso integral aos autos principais), ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas (art. 319, CPP), inclusive monitoramento eletrônico, até que a Defesa possa exercer contraditório e ampla defesa de modo pleno e concreto, DESTACANDO QUE O RÉU É PRIMÁRIO, SEM REGISTROS DE ANTECEDENTES ANTERIORES, E O TRIBUNAL BUSCA MANTER A PRISÃO COM BASE NA GRAVIDADE DO CRIME, UM FURTO SEM VIOLENCIA OU GRAVE AMEAÇA. 
5. Requer-se prioridade de apreciação, por se tratar de paciente preso (doc. 1, p. 10).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, que as prestou, nestes termos:

Trata-se de ação penal na qual o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do arts. 155, §4°-B c/c art. 71 (furto qualificado pelo emprego de dispositivo eletrônico em continuidade delitiva) bem como nas sanções do art. 288 do Código Penal (associação criminosa). 
Segundo a denúncia (fls. 06/12), o reclamante integrava grupo responsável por diversas fraudes contra instituição financeira e aproveitava-se de acesso privilegiado via sistema de Telemarketing para realizar diversas operações indevidas, gerando prejuízo estimado de R$ 2.047.318,52 (dois milhões, quarenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), sendo o paciente apontado como o principal beneficiário dos desvios. 
Após representação policial reforçada pelo Ministério Público, este juízo decretou a prisão preventiva do reclamante em 15 de janeiro de 2024, conforme fls. 01/19 das peças sigilosas. 
A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2024 (fls. 576/578). 
Em que pese as diversas diligências realizadas para citação do paciente, inclusive com expedição de cartas precatórias, não foi possível sua citação pessoal, razão pela qual determinou-se o desmembramento do feito (fls. 1009/1010) e publicou-se edital de citação (fl. 1070). 
O réu foi preso em São Paulo/SP, no dia 14 de junho de 2025, em razão do cumprimento do mandado de prisão (fls. 1087/1090) 
Resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente em 25 de junho de 2025 na qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva e pela realização de diligências (fls. 1080/1086). Certidão positiva de citação à fl. 2227. 
Às fls. 2308/2311, a defesa informou que teve problemas de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não obstante a pronta disponibilização de senha de acesso por parte da secretaria (fls. 2326/2327). 
Durante audiência de instrução realizada em 11 de setembro de 2025, após a oitiva de testemunhas, as partes realizaram diligências, as quais foram deferidas por este juízo, após a reavaliação da prisão preventiva do paciente (fls. 2352/2353). 
Após a expedição de nova senha de acesso, a defesa afirmou que os problemas com o acesso permaneciam, razão pela qual, após reavaliar a segregação cautelar do paciente, este juízo determinou o envio da íntegra da decisão via e-mail (fls. 2367/2370), o que foi cumprido conforme fl. 2371. 
Após a juntadas dos elementos requeridos por ambas as partes, a defesa requereu novamente a revogação da prisão preventiva, o que foi negado por este juízo em razão da persistência dos fundamentos que a autorizaram. Na mesma decisão, fora designada audiência para o interrogatório do paciente como o último ato da instrução processual (fls. 2454/2456. 
Após pedido de acesso aos autos originários, os quais tramitam em face de réus diversos, a secretaria orientou o causídico a diligenciar junto ao juízo de segundo grau, no qual a referida ação penal tramita, conforme apontado às fls. 2586/2596 e certificado à fl. 2617. 
Audiência de instrução designada para o dia 03 de março de 2026 restou-se infrutífera, visto que a defesa alegou a falta de acesso aos autos originários. No mais, durante o ato, este juízo instruiu novamente a defesa no sentido de que o acesso aos autos só poderia ser concedido pelo juízo do segundo grau, de modo que o causídico afirmou que diligenciaria junto ao relator do processo para obter o acesso aos autos originários (ata às fls. 2606/2602 e mídia à fl. 2619). 
Compulsando aos autos, nota-se que o feito sofreu desmembramentos em razão do extenso número de denunciados iniciais. Vale mencionar também que o paciente fora capturado mais de um ano e cinco meses após a decretação de sua prisão preventiva e que, em que pese as alegações de dificuldades no acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, este juízo atendeu aos pedidos de acesso da defesa, inclusive determinando o envio do documento via e-mail pessoal do causídico, haja vista o revés alegado para o devido acesso com a senha. 
Outrossim, quanto ao argumento de excesso de prazo, nota-se que entre a devida citação pessoal do réu e a realização da primeira audiência de instrução passaram-se menos de 03 (três) meses e que o ato foi cindido em razão de pleitos formulados inclusive pela defesa e que já foram devidamente cumpridos. 
Ademais, no que tange ao acesso aos autos de nº 0701484-68.2023.8.02.0067, o referido processo tramita com relação a outros réus e já foi julgado por este juízo, encontrando-se em tramitação no segundo grau. Tal circunstância impossibilita a disponibilização de senha por parte deste juízo, em razão de incompetência para tanto e de configurações do sistema, conforme já certificado nos autos e orientado à defesa técnica em mais de uma oportunidade. 
Assim, acredita-se que as informações prestadas são suficientes para o deslinde do caso ora em análise, razão pela qual as findo, colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos e aproveitando o ensejo para renovar protestos de consideração e estima (doc. 13, pp. 2-5  — grifos meus e no original).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 18, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão reclamado:

19. Inicialmente, no que se refere à alegação de ausência de acesso integral aos autos, constata-se que a matéria já foi devidamente apreciada por esta Câmara no julgamento do Habeas Corpus nº 0800249-70.2025.8.02.9002, ocorrido em 04/09/2025. Naquela oportunidade, inclusive, o Relator, por meio de reiteradas decisões, determinou a disponibilização de acesso ao impetrante aos autos nº 0000651-61.2024.8.02.0001 e nº 0750841-21.2023.8.02.0001.
20. Outrossim, no Habeas Corpus nº 0811307-13.2025.8.02.0000, a ordem foi parcialmente concedida, a fim de determinar ao Juízo singular que assegurasse ao impetrante o acesso integral aos autos dos processos nº 0701484-68.2023.8.02.0067, nº 0750841-21.2023.8.02.0001 e nº 000651-61.2024.8.02.0001. 
21. Todavia, no presente writ, sustenta o impetrante que, não obstante as decisões proferidas nos acórdãos anteriores, que concederam a ordem para assegurar-lhe acesso aos processos nº 0701484-68.2023.8.02.0067, nº 0750841-21.2023.8.02.0001 e nº 000651-61.2024.8.02.0001, até o presente momento não lhe foi franqueado o acesso aos autos nº 0701484-68.2023.8.02.0067. 
22. Pois bem. Em consulta aos autos nº 0701484-68.2023.8.02.0067, verifica-se que, às fls. 2317/2318, em 17 de junho de 2025, o impetrante requereu sua habilitação no feito, instruindo o pedido com a respectiva procuração.
23. Ocorre que, até o presente momento, não há nos autos qualquer despacho da autoridade apontada como coatora deferindo a habilitação do causídico, não obstante as reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça determinando a adoção de tal providência. 
24. Assim, embora a matéria já tenha sido apreciada em outros habeas corpus, é evidente que a determinação judicial ainda não foi devidamente cumprida, configurando manifesta afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
25. Assim, em ratificação ao que restou decidido nos Acórdãos nº 0800249-70.2025.8.02.9002 e nº 0811307-13.2025.8.02.0000, entendo assistir razão ao impetrante quanto à tese de cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso aos autos, impondo-se a concessão da ordem, em caráter de urgência, para que lhe seja franqueado o imediato acesso ao feito, sob pena de apuração da responsabilidade funcional da autoridade competente, inclusive na esfera administrativa (doc. 8, pp. 6-7).

Como se vê, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do acórdão reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

De fato, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas já determinou que fosse franqueado à defesa da parte reclamante o imediato acesso aos autos do Processo n. 0701484-68.2023.8.02.0067.

O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, por sua vez, assentou que o Processo n. 0701484-68.2023.8.02.0067 possui outros réus, já foi julgado e está tramitando em segundo grau de jurisdição, o que impossibilitaria o oferecimento de senha por parte do juízo de primeiro grau em razão de sua incompetência e de configurações do sistema. 

Acrescentou que essa informação já foi certificada nos autos e a defesa técnica já foi orientada em mais de uma oportunidade (doc. 13, p. 5).

Nesse contexto, ressalto que a solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos deve ser buscada na origem, onde tramita o processo, e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa ordem.

Portanto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte julgado:

Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Acesso a mídias digitais. Inexistência de violação à Súmula Vinculante 14 do STF. Inércia da defesa. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional, na qual se alegava violação à Súmula Vinculante 14 do STF, diante de suposta restrição de acesso a mídias digitais apreendidas em investigação criminal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve, no caso concreto, violação à Súmula Vinculante 14, o que justificaria a procedência da reclamação, e se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar decisões das instâncias ordinárias. 
III. Razões de decidir 
3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a rediscutir matéria já examinada e conforme a jurisprudência desta Corte. 
4. Não houve violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que os pedidos de acesso às mídias digitais foram sucessivamente deferidos pelo Juízo de origem, não se configurando a recusa de acesso aos elementos de prova. 
5. A dificuldade encontrada para a extração dos dados foi de ordem técnica, relacionada aos equipamentos da unidade judiciária. Contudo, os discos rígidos foram disponibilizados em secretaria, cabendo à defesa diligenciar a cópia por seus próprios meios, o que não ocorreu por inércia dos próprios interessados. 
6. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Súmula Vinculante 14), requisito essencial para o cabimento da reclamação. 
7. A reclamação foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, visando à reforma de decisão condenatória mantida pelas instâncias ordinárias com recurso pendente. 
IV. Dispositivo 
8. Reclamação improcedente (Rcl 81.098 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/9/2025 — grifei).

Registro, por fim, que o pedido de revogação de prisão preventiva foge ao escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator